Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL. AFASTAMENTO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE ILICITUDE PENAL PRESENTES (ART. 244 DO CPP). MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III E VII, CPP. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUJBETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
1.1. In casu, depreende-se terem os policiais agido no legítimo exercício da profissão. Dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram, escorreitamente, proceder à abordagem do réu. Com base na experiência e treinamento inerente à função policial, verificou-se, naquele momento, suspeitas fundadas de que o indivíduo estava possivelmente portando objeto de origem ilícita, o que justifica a abordagem. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede a pretensão absolutória.
3. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Inviável a desclassificação da receptação própria para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão dos bens denotam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do objeto – e não produzida prova capaz de lançar dúvida sobre a existência do dolo exigido pelo tipo penal.
5. Recurso conhecido e provido.